Tribunal: TJSP
Processo: 2301110-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação da autora. Alegação de que o reajuste anual praticado é ilícito. Pretensão de que sejam afastados os reajustes anuais aplicados no período de 2018 a 2023. Inviabilidade, por ora. Embora se inadmita reajustes desarrazoados ou aleatórios, a apuração

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação da autora. Alegação de que o reajuste anual praticado é ilícito. Pretensão de que sejam afastados os reajustes anuais aplicados no período de 2018 a 2023. Inviabilidade, por ora. Embora se inadmita reajustes desarrazoados ou aleatórios, a apuração de eventual aplicação de reajustes abusivos somente será possível com o maior aprofundamento das circunstâncias fáticas e das alegações das partes. Juízo de origem que já determinou a realização de prova pericial atuarial para tanto. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.